Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724712-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: KARINA HARUMI AKIMOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por KARINA HARUMI AKIMOTO, acolheu parcialmente sua impugnação (ID 196677089). Em suas razões (ID 60401512), o agravante alega que: 1) “trata-se os autos de origem de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 0037349-53.2009.8.07.0001. Na referida ACP, a agravante foi condenada ao pagamento de danos morais individuais aos consumidores lesados pela suposta publicidade enganosa que teria apresentado o imóvel como sendo residencial, apesar de possuir natureza comercial”; 2) não é possível considerar a agravada como um dos consumidores afetados pela publicidade enganosa, seja porque não houve propaganda enganosa à época da aquisição do imóvel, seja porque a agravada foi inequivocamente informada sobre a natureza comercial do imóvel; 3) não é possível dispensar a realização da liquidação individual da sentença coletiva para a propositura do cumprimento de sentença; 4) o título executivo judicial individual ficou condicionado ao ajuizamento prévio de procedimento de liquidação de sentença; 5) se não houver liquidação prévia, deve ser determinada a suspensão do processo em razão da decisão, em sede de recursos repetitivos, de sobrestamento proferida pelo STJ na afetação do Tema 1.169; 6) “se a constituição do título judicial ficou condicionada ao ajuizamento da liquidação, não há falar em acréscimo de juros de mora desde a citação no processo de conhecimento.”; 7) a correção monetária da indenização calculada sobre o valor venal, de R$148.317,69, indicado na inicial, deve ocorrer apenas a partir da data da propositura do presente processo. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso para: 1) reconhecer a ilegitimidade da agravada; 2) reconhecer a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença sem a realização da fase prévia de liquidação; 3) determinar a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.169/STJ; 4) que o valor do débito, fixado em R$2.966,35, seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença, e acrescido de juros de mora desde a citação da agravante no processo de cumprimento de sentença. Preparo comprovado (ID 60401522). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, cuida-se de processo em face de cumprimento de sentença coletiva (Proc. 0037349-53.2009.8.07.0001). A exequente alega que a requerida, ora agravante, construiu o empreendimento denominado "Park Studios" e destaca que os imóveis têm alvará de construção apenas para fins comerciais; porém, a requerida ofertou aos consumidores unidades residenciais, com características de estúdios e/ou quitinetes com serviços de espaço de convivência, espaço gourmet, academia, SPA, sala de jogos, serviços de lavanderia, etc. Ajuizada a ação coletiva pelo Ministério Público, que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente do DF, foi reconhecida, por meio da sentença (25/06/2010), a existência de publicidade enganosa e a requerida condenada ao cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer relacionadas à publicidade enganosa e à informação aos consumidores acerca da destinação comercial dos imóveis, bem como ao pagamento de honorários. A propósito, registre-se trecho da sentença: "Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projeto se alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim 'comercial de bens e serviços', segundo assim previsto no Alvará de Construção n° 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do §4° do art. 20 do CPC. Com fundamento no art. 269, 1, do CPC, declaro resolvido o processo, com apreciação do mérito.” (ID 187754242) Interposta ação, o TJDFT condenou a requerida (agravante) ao pagamento de dano moral coletivo e dano moral individual aos consumidores lesados, no valor de 2% do valor venal do imóvel (ID 187754243, p. 20): “Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVORETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIALPROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia deR$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença.” Reitere-se que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. Ademais, o acórdão deixou claro que a compensação a título de danos morais individual cabe aos consumidores lesados pela propaganda dúbia (ID 187754243, p. 18 e 19): “Quanto ao dano, entendo que os consumidores de unidades do empreendimento comercializado pela empresa ré não sofrerão qualquer tipo de dano patrimonial diante da valorização progressiva que atinge os imóveis de Brasília. Veja que a região onde o empreendimento está sendo erguido se tornará, em breve, área nobre, sendo certa a valorização dos bens ali situados, independente da finalidade a que se destina o seu uso. Afasto, portanto, o pedido de indenização por dano patrimonial aos titulares dos imóveis. Já no tocante ao dano moral, entendo que o pleito indenizatório merece prosperar. A propaganda enganosa pode repercutir diretamente sobre a honra do consumidor ao frustrar sua legítima expectativa de utilização do imóvel para fim residencial.” Da análise dos autos de liquidação de sentença, consta declaração assinada pela exequente, em 19/01/2012, com informação de que possuía conhecimento de que o imóvel tem destinação comercial (ID 195010296). A escritura foi imóvel foi lavrado no mesmo dia, o qual efetivamente foi transferido o imóvel para a exequente (ID 195007944). Em cognição sumária, a consumidora tinha consciência no momento da compra sobre a destinação do imóvel e que não poderia utilizá-lo como residencial. A executada cumpriu com sua obrigação fixada na sentença antes de firmar o contrato com a parte agravada. Portanto, é razoável a tese defendida pela agravante quanto à tese de ilegitimidade da exequente/agravada. Neste contexto, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Ademais, não há maiores prejuízos às partes, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator